Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738035-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0712646-36.2017.8.07.0001), ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING (exequente), indeferiu pesquisa INFOJUD e intimou a executada quanto ao bloqueio parcial no SISBAJUD e quanto à eventual impugnação: ID 107049557 dos autos de origem). A agravante foi intimada para se manifestar quanto ao cabimento do recurso (ID 31100191). Sobreveio petição de ID 31509268. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que a decisão objeto do presente recurso apenas possui conteúdo decisório com relação ao pedido deduzido pelo exequente/agravado, no que diz respeito à pesquisa INFOJUD, não havendo interesse recursal da agravante nesse aspecto. Afora isso, a decisão não possui conteúdo recorrível no que diz respeito aos interesses da agravante, pois não apreciou eventual direito de manutenção ou liberação do valor conscrito via SISBAJUD, resumindo-se, em verdade, a intimar a agravante quanto ao bloqueio de ativo financeiro para que, no prazo legal, ofereça a impugnação cabível, à luz do artigo 854, do Código de Processo Civil. E, diga-se, a referida impugnação foi efetivamente apresentada nos autos de origem (ID 109769128), mas ainda aguarda o regular contraditório, para, então, ser apreciada pelo magistrado da causa. Nesse aspecto, é relevante consignar que a lei processual civil, em seu artigo 854, estabelece o procedimento para impugnação da penhora, não sendo adequada a insurgência manifestada diretamente perante a instância recursal, diante da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, das razões de impugnação. É que, em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, apenas matérias objeto de efetiva apreciação pelo magistrado da causa podem ser analisadas pelo juízo ad quem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, em razão da supressão de instância. O agravo de instrumento tem por objeto, portanto, a submissão à instância superior de questão já resolvida na instância de origem, o que pressupõe a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria. Logo, no presente caso, não existe manifestação do juízo a quo passível de recurso, pois a impugnação à penhora ainda não foi apreciada, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Quanto ao tema, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. . PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte, até mesmo, já se insurgiu mediante a interposição de outro Agravo de Instrumento. 3 - A substituição da penhora, de regra, é faculdade da parte credora, a qual só poderá receber bens em substituição se assim concordar. 4 - O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com o princípio da efetividade da jurisdição, traduzindo-se, em verdade, numa vedação ao abuso de direito por parte dos litigantes. 5 - A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 6 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245576, 07017919320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OCUPANTE DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLILA. PRECLUSÃO. 1. Em sede de agravo de instrumento não se conhece de questão que não foi objeto de decisão por parte do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A despeito da alegação do Recorrente de nulidade do leilão público, não há nos autos elementos a indicar invalidade, porquanto ele foi intimado da data do ato por intermédio dos advogados constituídos nos autos. Incidência do art. 889, inc. I, do CPC/15. 3. A ausência de comprovação da intimação pessoal do ocupante do imóvel não obsta a realização do leilão público, pois essa providência não constitui um dos requisitos legais para sua efetivação. 4. Se o Recorrente permanece silente em relação aos atos expropriatórios, torna-se preclusa a insurgência sobre a penhora ao fundamento de que o imóvel é bem de família. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1297771, 07289544820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020) Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultada à agravante a oportunidade para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator